Tribunal: TJES
Processo: 0000178-05.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000178-05.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR FERREIRA MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por VITOR FERREIRA MENDES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 155, §§ 1º e 4º, II, do CP, a 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumprido em regime fechado, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. Por fim, pede sejam arbitrados honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por VITOR FERREIRA MENDES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 155, §§ 1º e 4º, II, do CP, a 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumprido em regime fechado, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. Por fim, pede sejam arbitrados honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme narrado na denúncia, em 04/02/2021, por volta de 00:47 hora, o denunciado subtraiu, para si, uma bicicleta pertencente à vítima Mariana Ferreira Gomes, tendo escalado um muro para alcançar o quintal da residência da vítima. Consta da denúncia que, de posse da bicicleta, o denunciado a arremessou para o outro lado do muro da residência da vítima, tornando a pulá-lo, escondendo o objeto em meio a um matagal.

Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos prova suficientes da autoria e da materialidade delitivas.

Mesmo que o acusado tenha negado, em Juízo, a autoria delitiva, a versão por ele apresentada é unilateral e não possui lastro probatório, sendo incapaz de infirmar as declarações coesas da vítima, que presenciou o delito, tanto em sede policial quanto em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e são respaldados, ainda, na confissão realizada pelo réu em sede policial e no depoimento prestado em Juízo pelos policiais que atenderam à ocorrência.

Embora não tenha sido realizada perícia, a qualificadora relativa à escalada ficou suficientemente demonstrada nos autos pela robusta prova oral coligida e pelo relatório policial de diligência no local do fato, que apresenta fotografias do condomínio, do muro que foi escalado e do local onde estava a bicicleta subtraída. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AÇÃO REGISTRADA POR MEIO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. MATERIALIDADE COMPROVADA.1. "Estando devidamente demonstrada a existência de provas referentes à utilização da escalada para realizar o furto, por meio de filmagem, fotos e testemunhos, ainda que não tenha sido realizado exame de corpo de delito - o qual pode ser suprido pela prova testemunhal, nos termos do que disciplina o art. 167 do Código de Processo Penal -, não há se falar em violação ao art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, encontrando-se, dessarte, legalmente comprovada a materialidade. Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados" (REsp n. 1.392.386/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2013, DJe 9/9/2013).2. No caso dos autos, consta do acórdão recorrido que o delito foi registrado por meio de gravação audiovisual, corroborada pelo depoimento da vítima em juízo, bem como pelo relatório de investigação. Desse modo, não há que se falar no decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 601.270/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 27/10/2020)

Assim sendo, mantenho a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado por escalada.

Na primeira fase da dosimetria, assim se pronunciou o magistrado
a quo:

A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade; seus antecedentes são maculados, sendo o acusado condenado nos autos do processo n° 0003166-43.2014.8.08.0069, conforme certidão de fl. 41
; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor
; sua personalidade, é voltada para a vida delituosa, eis que responde a vários processos criminais, tendo sido condenado em 04 (quatro) ações penais e possui 06 (seis) alvarás judiciais em seu favor, conforme documentação anexa
;
os motivos do crime são desfavoráveis, se constituindo pelo desejo de obtenção de lucro fácil;

as circunstâncias são desfavoráveis, demonstrando a ousadia do acusado, eis que praticou o delito no condomínio onde o pai residia para facilitar a prática do crime por ser pessoa conhecida no local;
as consequências extrapenais não foram graves, eis que o bem foi restituído sem avarias; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova em contrário. Diante da análise das circunstâncias judiciais acima examinadas,
sendo na maioria desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
e no pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

De plano, verifico que houve valoração inidônea
da personalidade do agente, uma vez que registros por ações penais em curso não podem servir para exasperar a pena-base, nos termos da súmula 444 do STJ, e a
Terceira Seção do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.311.636/MS, definiu que
"eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente"
(AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

Digo o mesmo quanto à negativação da culpabilidade e dos motivos do crime, porquanto feito referência a expressões vagas e inerentes ao tipo penal, devendo-se neutralizar as referidas circunstâncias judiciais.

Entretanto, em sede de reforço de fundamentação, mantenho a valoração negativa da culpabilidade do agente em razão do crime ter sido cometido em período noturno, o que faço mediante exclusão da majorante do repouso noturno, que não incide na hipótese de furto qualificado. Nesse sentido:
STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.

Mantenho, no entanto, a valoração negativa dos maus antecedentes, diante da condenação transitada em julgada por crime anterior no processo 0003166-43.2014.8.08.0069, e das circunstâncias do delito, uma vez que a prática do delito foi de fato facilitada em razão de ter sido cometido onde o pai do acusado residia, a evidenciar um maior desvalor da conduta.

Remanescendo contra o acusado três circunstâncias judiciais negativas, redimensiono sua pena-base para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, utilizando-me da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito para cada circunstância judicial negativa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência não deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, uma vez que o acusado é multirreincidente específico, possuindo mais duas condenações por furto, além daquela mencionada na primeira fase dosimétrica. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 676.155/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022
.

Assim, agravo a pena em 1/6, resultando a pena em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno em definitivo.

Mantenho a pena de multa, porquanto aplicada em patamar aquém do que seria devido, considerando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

T
ambém resta inalterado
o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena corpórea, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, considerando a orientação desta Corte no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, pautado nos referidos critérios
fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena total do acusado para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E MAJORADO POR REPOUSO NOTURNO. EXITÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PERÍCIA SUPRIDA PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS E DA CULPABILIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CULPABILIDADE, PELA PRÁTICA DO CRIME EM PERÍODO NOTURNO, MEDIANTE EXCLUSÃO DA MAJORANTE NA TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME E DOS MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ARENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. HONORÁRIOS DE DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos prova suficientes da autoria e da materialidade delitivas, pois, e
mbora o acusado tenha negado, em Juízo, a autoria delitiva, a versão por ele apresentada é unilateral e não possui lastro probatório, sendo incapaz de infirmar as declarações coesas da vítima, que presenciou o delito, tanto em sede policial quanto em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e são respaldados, ainda, na confissão realizada pelo réu em sede policial e no depoimento prestado em Juízo pelos policiais que atenderam à ocorrência.

2.
Mesmo que não tenha sido realizada perícia, a qualificadora relativa à escalada ficou suficientemente demonstrada nos autos pela robusta prova oral coligida e pelo relatório policial de diligência no local do fato, que apresenta fotografias do condomínio, do muro que foi escalado e do local onde estava a bicicleta subtraída. Precedentes.

3. Na dosimetria,
houve valoração inidônea da personalidade do agente, uma vez que registros por ações penais em curso não podem servir para exasperar a pena-base, nos termos da súmula 444 do STJ, e a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.311.636/MS, definiu que
"eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente"
(AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

4. O mesmo se constata quanto
à negativação da culpabilidade e dos motivos do crime, porquanto feito referência a expressões vagas e inerentes ao tipo penal, devendo-se neutralizar as referidas circunstâncias judiciais.
Entretanto, em sede de reforço de fundamentação, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade do agente em razão do crime ter sido cometido em período noturno, mediante exclusão da majorante do repouso noturno, que não incide na hipótese de furto qualificado.

5. Mantida
a valoração negativa dos maus antecedentes, diante da condenação transitada em julgada por crime anterior, e das circunstâncias do delito, uma vez que a prática do delito foi de fato facilitada em razão de ter sido cometido onde o pai do acusado residia, a evidenciar um maior desvalor da conduta.

6.
Na segunda fase, a agravante da reincidência não deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, uma vez que o acusado é multirreincidente específico, possuindo mais duas condenações por furto, além daquela mencionada na primeira fase dosimétrica.

7. Manutenção d
o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena corpórea, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

8. Considerando que
o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revela-se a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado, e, q
uanto ao valor a ser arbitrado, considerando a orientação desta Corte no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, pautado nos referidos critérios fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena total do acusado para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do voto do Relator.